Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-72.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008232-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE RGA E À COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM LIMITES OBJETIVOS DEFINIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Antonio
Ribeiro de Morais contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o excesso de execução e anulando sentença que havia homologado cálculos sem considerar a impugnação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à incorporação definitiva do percentual de 0,827% da RGA de 2012 e à alegação de coisa julgada que, segundo o embargante, estenderia os efeitos do título executivo judicial de forma contínua até a efetiva compensação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio apto à rediscussão da causa, destinando-se apenas à correção de vícios específicos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a extensão temporal da obrigação relativa à RGA de 2012, delimitando sua incidência ao período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme os limites do título executivo.

5. A alegação de ausência de compensação do percentual pela LC nº 541/2014 foi igualmente rechaçada, pois tal norma instituiu nova estrutura remuneratória, rompendo o vínculo com a base jurídica da condenação originária.

6. O acórdão apresentou fundamentação clara, precisa e suficiente, inexistindo vícios que autorizem a integração da decisão. A tentativa de dar efeito continuado à condenação constitui inovação jurídica vedada na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica afastada de forma implícita por fundamentação suficiente. 2. O título executivo judicial não admite ampliação dos seus limites objetivos, subjetivos e temporais sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o excesso de execução e anulando a sentença que havia homologado cálculos sem considerar a impugnação da Fazenda Pública.

Alega o embargante, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a questão da incorporação do percentual de 0,827% de RGA, bem como a existência de coisa julgada, sustentando que o título executivo deveria gerar efeitos contínuos até que a distorção fosse efetivamente corrigida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

Assim, a existência de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por si só, não enseja a reabertura da discussão da causa por via de embargos, especialmente quando o acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente e fundamentado as razões apresentadas pelas partes.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que justifique a pretensão deduzida.

Ao revés do que sustenta o embargante, a decisão proferida por esta Corte enfrentou, de maneira explícita, direta e minuciosa, todos os pontos controvertidos, tendo afirmado, com base no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva, que a diferença remuneratória de 0,827% relativa à RGA de 2012 deveria ter incidência restrita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, em respeito à coisa julgada material e aos limites objetivos do julgado.

O embargante alega, todavia, que haveria omissão quanto à análise da inexistência de compensação posterior do valor na Lei Complementar n.º 541/2014.

A Lei Complementar n. 541/2014 instituiu nova estrutura remuneratória para as carreiras militares, de modo a compensar, evidentemente, o percentual de 0,827% ora em discussão, uma vez que estabeleceu nova base legal, rompendo o liame jurídico com o título judicial objeto da execução.

Portanto, não há que se falar em omissão, porquanto a fundamentação constante do voto é clara, precisa e suficiente à compreensão da tese, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão relativa à incorporação permanente do percentual de 0,827%, decorrente da RGA de 2012, foi devidamente enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à interpretação do título executivo e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado. Ademais, não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, oportuno reiterar: o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Os presentes embargos de declaração, a rigor, configuram tentativa disfarçada de reexame da matéria já decidida, o que se revela inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, em afronta ao título executivo e às normas legais de regência, configura nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026